Tribunal: TJES
Processo: 5020726-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020726-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: ARGUIÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. VALIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal referentes a débitos de IPTU. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, arguindo a nulidade da execução por ausência de notificação no processo administrativo, a invalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a ocorrência da prescrição, o excesso de execução, a impenhorabilidade do bem de família e o excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos nas razões recursais configura ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a validade da notificação do lançamento de IPTU realizada pelo simples envio do carnê de pagamento; (iii) analisar se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos de certeza e liquidez; (iv) verificar a ocorrência da prescrição para a cobrança do crédito tributário; (v) determinar se a garantia da impenhorabilidade do bem de família é oponível à execução fiscal de IPTU relativo ao próprio imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. A repetição de argumentos em sede recursal não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, quando as razões expõem o inconformismo e impugnam os fundamentos da sentença, preenchendo o requisito do inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

MÉRITO: O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja notificação se aperfeiçoa com o envio do carnê de pagamento ao endereço do contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 3509/2015) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, e atende a todos os requisitos do art. 202 do mesmo diploma e do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo, é insuficiente para ilidir tal presunção.

A prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN. Tendo o crédito sido inscrito em 2015 e o despacho citatório proferido em 31/08/2016, não transcorreu o prazo quinquenal. Tampouco se configura a prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, nos moldes do Tema 566/STJ.

A impenhorabilidade do bem de família não é oponível à cobrança de créditos fiscais de IPTU referentes ao próprio imóvel, por força da exceção prevista no inciso IV do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

A eventual desproporção entre o valor do débito e a avaliação do imóvel penhorado não invalida a constrição, sendo uma questão a ser resolvida no curso do processo executivo, com a devolução de eventual saldo remanescente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação do contribuinte para o pagamento do IPTU se perfectibiliza com o envio do carnê ao respectivo endereço.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado.

A impenhorabilidade do bem de família não se aplica à execução fiscal para cobrança de IPTU do próprio imóvel.

O despacho do juiz que ordena a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 1.010, III. Código Tributário Nacional, arts. 174, parágrafo único, I, 202 e 204. Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), art. 2º, § 5º, e art. 3º. Lei nº 8.009/90, art. 3º, IV. Leis Municipais nº 3.112/83, 4.165/94 e 4.452/97.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 397 do STJ; STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 5020726-04.2021.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

J
U
Í
Z
A
: DR
ª
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que resolveu os embargos à execução fiscal, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA reitera os argumentos já lançados na origem, quais sejam, de que não houve notificação para acompanhar o processo administrativo fiscal, que a CDA não gozaria de liquidez e certeza, que teria ocorrido a prescrição pelo transcurso de mais de cinco anos entre a constituição do crédito (2015) e a constrição patrimonial e também a partir do despacho citatório. Alega, ainda, excesso de execução, impugnando o valor principal, os juros de mora e a multa aplicados; a impenhorabilidade do bem de família, cumulada com o excesso de penhora.

Houve a arguição de inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento.

O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Contudo, em que pese a combatividade da municipalidade, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise das razões recursais observa-se que, embora haja repetição de argumentos, o apelante se contrapõe, ainda que de forma sucinta, aos pilares da decisão recorrida, notadamente ao rechaçar a fundamentação sentencial sobre a prescrição, a validade da CDA e a regularidade do procedimento de notificação. A peça recursal, portanto, demonstra o inconformismo com a sentença e expõe os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, o que se revela suficiente para o preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, existindo impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que se utilize de argumentos anteriormente expendidos, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.
Em trato meritório, de logo, registro não prosperar a irresignação.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é tributo sujeito a lançamento de ofício, modalidade na qual a autoridade administrativa, dispondo dos dados necessários, constitui o crédito tributário independentemente de colaboração do contribuinte. Para essa categoria de tributo, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a notificação do lançamento se aperfeiçoa com a simples remessa do carnê de pagamento ao endereço do contribuinte, o que fora atendido na hipótese.

Tal entendimento foi consolidado no verbete da Súmula 397 do STJ, que dispõe:

"O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço".

Recorde-se que a certidão de dívida ativa, por força de lei, goza de presunção relativa (
iuris tantum
) de certeza e liquidez, a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

No caso dos autos, a CDA nº 3509/2015 atende a todos os requisitos formais elencados no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF. Dela constam, de forma clara: o nome do devedor, GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA; o valor originário do débito e a forma de calcular os juros e demais encargos legais, com a indicação da legislação municipal aplicável (Leis 3.112/83, 4.165/94 e 4.452/97); a origem e a natureza do crédito (IPTU e taxas do exercício de 2015); a data e o número da inscrição em dívida ativa; e o número do processo administrativo que lhe deu origem (6989780/2015).

A alegação de que os valores (principal e juros) são "excessivos e abusivos" é genérica e desprovida de qualquer substrato probatório, não tendo o apelante apresentado memória de cálculo ou qualquer outro elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade do título executivo.

O crédito tributário cobrado pela ação ajuizada em 06/05/2016 refere-se a IPTU inscrito no ano de 2015, tendo o despacho citatório sido proferido em 31/08/2016. Referidos marcos ilustram a não superação do prazo quinquenal de que dispõe a Fazenda Pública, contado da constituição definitiva do crédito, já que nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN (com a redação dada pela LC nº 118/2005), a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação.

Noutro giro, à luz do assentado no julgamento do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a sua ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, após o que se inicia o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e, ulteriormente, começa a fluir o prazo de 5 (cinco) anos.

Nos autos, em especial cotejando os documentos presentes em id nº 12133520 (cópia da ação de execução fiscal nº 5001170-89.2016.8.08.0024), não há evidência da paralisação arguida. Ao contrário, como bem destacado pela sentença, houve a citação em 05/12/2017 e manifestação do executado em 17/07/2018, com indicação de bem à penhora.

No que concerne à impenhorabilidade do bem de família, é cediço que tal proteção não é oponível à cobrança de créditos fiscais decorrentes do próprio imóvel, como é o caso do IPTU. Trata-se de exceção expressamente prevista no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90.

A alegada desproporção entre o valor do débito e a avaliação do imóvel, a seu turno, não é causa para a desconstituição da penhora ou para a extinção da execução, conformando questão a ser dirimida no curso do processo executivo e assegurando-se ao executado a devolução do saldo que porventura sobejar.

Não havendo, portanto, alteração a ser promovida, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.